Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715863-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: MAURICIO DE SOUZA AFFONSO DESPACHO Intime-se o agravado para contrarrazões, por via postal com aviso de recebimento, no endereço em que, por último, foi intimado (id 155723060 - autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR